Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602917-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0602917-21.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/07/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - JILCY MARA JOLY RINK -
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JILCY MARA JOLY RINK DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
JILCY MARA JOLY RINK (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950414
27/08/2024
10:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.785

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602917-
21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JILCY MARA JOLY RINK DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
EMBARGANTE: JILCY MARA JOLY RINK
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E
REJEITADOS. FIXAÇÃO DA NATUREZA
PROTELATÓRIA, SEM IMPOSIÇÃO DE
SANÇÃO.

1. A omissão de informações na prestação
d e c o n t a s p a r c i a l n ã o é m e r o
descumprimento de prazo, mas sim
ocultação de informações relevantes do
eleitor, seu principal destinatário, que acaba
por exercer seu voto sem delas conhecer,
mas também dos demais participantes das
eleições, notadamente a Justiça Eleitoral, o
Ministério Público Eleitoral e os demais
candidatos e entes partidários, que, com a
omissão de informações nas contas
Num. 43950414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710355313000000042904031
Número do documento: 24082710355313000000042904031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:41:11

parciais, não tiveram oportunidade de
requerer a realização de diligências com
vistas à fiscalização das contas
da embargante ainda antes das eleições.
Irregularidade grave, com aptidão para
ensejar a desaprovação das contas.

2. A flagrante inexistência de vícios no
acórdão e a absoluta inviabilidade do
pedido de atribuição de efeitos modificativos
denotam a manifesta natureza protelatória
dos embargos, que não se destinavam a
integrar o acórdão embargado e, a bem da
verdade, sequer buscavam alguma
modificação relevante ou factível, mas
apenas se prestavam à procrastinação do
feito.

3. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados, com fixação da natureza
protelatória mas sem imposição de multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43903715) opostos por JILCY
MARA JOLY RINK em face do acórdão nº 63.501, por meio do qual esta Corte
desaprovou as contas da embargante e determinou o recolhimento de R$ 28.933,37 ao
Tesouro Nacional.

Alega a embargante que o acórdão teria sido omisso em relação ao que
dispõe o art. 76 da Resolução TSE nº 23.607/2019, enfatizando que "(...) erros formais
e/ou materiais corrigidos não ensejam desaprovação e aplicação de sanção, assim como
ocorre in casu".

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 43912749) pelo
conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

Num. 43950414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710355313000000042904031
Número do documento: 24082710355313000000042904031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:41:11

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 27/06/2024 (id. 43897942) e as razões foram protocoladas em 01/07/2024 (id.
43903714).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC.

No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de omissão
no acórdão, segundo o seguinte raciocínio: no item "f" da fundamentação, em que
analisada a irregularidade relativa à omissão de gastos na prestação de contas parcial,
identificou-se que o impacto era de 54,30%, suficiente para a desaprovação; em
decorrência, suas contas foram desaprovadas pelo descumprimento de um prazo.

Prossegue afirmando que o não atendimento de prazos configura mero erro
formal, de sorte que, uma vez que as informações foram prestadas nas contas finais, o
vício teria sido corrigido e o acórdão seria omisso quanto ao conteúdo do artigo 76 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Pede o provimento dos embargos, com "necessários efeitos modificativos", e,
sucessivamente, o provimento dos embargos para a integração da decisão.

Pois bem. Os embargos são manifestamente improcedentes, tangenciando,
ainda, um caráter protelatório.

Primeiro, porque não é correta a alegação de que as contas teriam sido
desaprovadas pelo descumprimento de um prazo - e por dois motivos distintos e
bastantes.

Como constou expressamente no acórdão, as contas foram desaprovadas
por uma série de irregularidades, das quais duas eram suficientes, ainda que tomadas de
forma individual, para a desaprovação: (i) divergências nos contratos de pessoal pagos
com FEFC, no importe de R$ 53.500,00, impactando 24,22% das despesas (item d da
fundamentação) e (ii) omissão de gastos na prestação de contas parcial, no importe de
R$ 119.600,00 ou 54,30% dos gastos (item f da fundamentação).

Fora essas falhas, foram apontadas ainda várias outras, insuficientes, quando
apreciadas individualmente, para ensejar a desaprovação, mas que contribuem na
somatória para esse resultado.

Num. 43950414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710355313000000042904031
Número do documento: 24082710355313000000042904031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:41:11

Portanto, afirmar que as contas foram desaprovadas pelo descumprimento de
um prazo não é verdadeiro, já que a desaprovação está ancorada em uma série de
irregularidades apuradas e especificadas no acórdão embargado - convenientemente
olvidadas pela embargante nas suas razões.

Ainda, calha dizer que não se trata apenas do descumprimento de um prazo,
como afirmado, mas sim da inobservância do mais relevante princípio que norteia as
contas eleitorais, o da transparência, como restou expressamente consignado no voto
condutor do acórdão:

(...)

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação
de contas parcial de modo a não corresponder à real movimentação
financeira do candidato até aquele momento poderia ser relevada, caso os
valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado
preocupação com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à
transparência que acarreta ao eleitor, principal destinatário dessas
informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua
jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo
simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais
exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que
"com relação às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos
relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de contas
parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as
informações podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº
060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020,
ficou consignado que:

(...)

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem
entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de
Num. 43950414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710355313000000042904031
Número do documento: 24082710355313000000042904031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:41:11

recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos
valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados
pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).

(...)

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto
percentual nas contas. Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade
o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas que, somadas, alcançam a cifra de R$
119.600,00 e que correspondem a 54,30% dos gastos totais contratados.

(...)

[não destacado no original]

Sintetizando o trecho transcrito, não se trata, como pretende a parte, do mero
descumprimento de um prazo, mas sim da ocultação de informações relevantes do
eleitor, seu principal destinatário, mas também dos demais participantes das eleições,
notadamente a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e os demais candidatos e
entes partidários, que, com a omissão de informações nas contas parciais, não tiveram
oportunidade de orientar o seu voto ou de requerer a realização de diligências com vistas
à fiscalização das contas da embargante ainda antes das eleições. A falha é grave e, a
depender da sua extensão, tem aptidão para conduzir à desaprovação das contas, como
minuciosamente indicado no acórdão embargado.

Segundo, é falsa a assertiva de que o acórdão não se teria manifestado
quanto ao conteúdo do artigo 76 da Resolução, segundo o qual "Erros formais e/ou
materiais corrigidos (...) não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção".

Quanto a esse ponto, constou expressamente do voto condutor do acórdão:

(...)
Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao
pleito, impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das
despesas de sua campanha, o que viola o dever de transparência.
Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", como pretende a parte, porque a entrega da parcial com
Num. 43950414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710355313000000042904031
Número do documento: 24082710355313000000042904031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:41:11

informações incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a
realidade da campanha, é vício que não pode ser sanado após as
eleições, em especial pela via das contas finais, e não houve retificação
das contas parciais pela prestadora.
(...)
[não destacado no original]

Portanto, esta Corte deixou explícito seu entendimento no sentido de que a
falha não foi corrigida pela parte, não havendo sequer vestígio de omissão, no particular.

Conjugando tudo quanto se expôs até aqui, resta evidente que não existia
nenhuma omissão quanto ao ponto invocado, e que conceder efeito modificativo no
julgado era absolutamente inviável, dada a existência de várias outras irregularidades nas
contas, as quais não integraram as razões dos embargos.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de
declaração, fixando seu caráter protelatório, mas sem imposição de multa.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602917-21.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JILCY MARA JOLY RINK DEPUTADO
ESTADUAL, JILCY MARA JOLY RINK
- Advogados das EMBARGANTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO
PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO
ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Num. 43950414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710355313000000042904031
Número do documento: 24082710355313000000042904031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:41:11

Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710355313000000042904031
Número do documento: 24082710355313000000042904031
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:41:11